Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS. TESE REJEITADA. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE HÍGIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da prova pericial, quando a parte interessada deixou de depositar os honorários periciais.
3. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo dos materiais necessários para a cirurgia. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica.
4. Demonstrado ser imprescindível a internação hospitalar e a realização do procedimento com anestesia geral, conforme recomendação do médico assistente, restou caracterizado o ato ilícito decorrente da negativa de cobertura pelo plano de saúde. Considerando que cabe ao fornecedor demonstra a prestação do serviço sem vício, com o abandono da prova técnica, a única conclusão plausível possível é que falhou ao se recusar a custear o tratamento pleiteado pela consumidora. Ademais, seu comportamento temerário – agindo de modo contraditório - revelou que seu propósito era forçar o contencioso litigioso e protelar o atendimento do pleito da beneficiária, mas não auxiliar na busca da justa solução do litígio.
5. No caso, caracterizado ato ilícito, seus efeitos foram capazes de causar frustrações, aborrecimentos e agravar o estado psicológico da beneficiária, já comprometido com a gravidade do quadro clínico, a natureza e extensão do procedimento para recuperação ou melhora de sua função mastigatória.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.